Tribunal: CARF
Processo: 10954.000050/2004-11
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ALEXANDRE FREITAS COSTA
Órgão colegiado: 3a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 3a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2024-03-14
Data de publicação: 2024-05-22

Inteiro teor:
CSRF-T3
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10954.000050/2004-11
Recurso
Especial do Contribuinte
Acórdão no
9303-014.843 – CSRF / 3a Turma
Sessão de
14 de março de 2024
Recorrente
PALMYRA DO BRASIL INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE SILÍCIO
METÁLICO E RECURSOS NATURAIS LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO:
CONTRIBUIÇÃO
PARA
O
FINANCIAMENTO
DA
SEGURIDADE SOCIAL (COFINS)
Período de apuração: 01/07/2004 a 30/09/2004
COFINS. NÃO CUMULATIVIDADE. RESSARCIMENTO. CORREÇÃO
MONETÁRIA APLICAÇÃO DA SELIC. POSSIBILIDADE.
Conforme decidido no julgamento do REsp 1.767.945/PR, realizado sob o rito
dos recursos repetitivos, é devida a correção monetária no ressarcimento de
crédito escritural da não cumulatividade acumulado ao final do trimestre, após
escoado o prazo de 360 dias para a análise do correspondente pedido
administrativo pelo Fisco.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do
recurso, e, por unanimidade de votos, em dar-lhe provimento, fixando como termo inicial da
atualização monetária dos créditos o 361o dia após a data de protocolo do pedido de
ressarcimento.
(documento assinado digitalmente)
Liziane Angelotti Meira - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Alexandre Freitas Costa - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Gilson Macedo Rosenburg
Filho, Vinicius Guimarães, Rosaldo Trevisan, Tatiana Josefovicz Belisário, Oswaldo Gonçalves
de Castro Neto, Cynthia Elena de Campos (suplente), Alexandre Freitas Costa, Liziane Angelotti
Meira (Presidente)
Relatório
Trata-se de Recurso Especial interposto por PALMYRA DO BRASIL
INDUSTRIA E COMERCIO DE SILICIO METALICO E RECURSOS NATURAIS LTDA.,
Recorrente, contra o Acórdão 3403-001.597, assim ementado:
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10954.000050/2004-11
Fl. 663
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 9303-014.843 - CSRF/3a Turma
Processo no 10954.000050/2004-11

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE
SOCIAL – COFINS
Período de apuração: 01/07/2004 a 30/09/2004
COFINS - REGIME NÃO-CUMULATIVO - CRÉDITO RELATIVO AOS
SERVIÇOS DE MOVIMENTAÇÃO INTERNA
Geram direito a crédito da contribuição à Cofins, apurado nos termos da Lei 10.833/03,
os serviços tomados de pessoas jurídicas para movimentação interna das atérias-primas.
RESSARCIMENTO. CONTRIBUIÇÃO AO PIS E COFINS APURADOS PELO
REGIME DA NÃO-CUMULATIVIDADE. ACRÉSCIMO DA TAXA SELIC.
VEDAÇÃO.
Especificamente no caso da COFINS e da contribuição ao PIS apurados pelo regime
não-cumulativo, o ressarcimento de saldos credores admitido pelos artigos 5o, §§1° e
§2° e 6o, §§1° e 2o das Leis n°s 10.637/02 e 10.833/03, respectivamente, não se sujeita
à remuneração pela Taxa SELIC, em virtude de expressa vedação nesse sentido, contida
no artigo 13 da Lei n° 10.833/03.
Alega a Recorrente haver divergência jurisprudencial de interpretação da
legislação tributária referente: i) ao direito à tomada de créditos das contribuições sociais nas
aquisições de materiais refratários; ii) à correção monetária dos créditos ressarcidos.
Para demonstrar a divergência jurisprudencial a Recorrente indica como
paradigmas os Acórdãos 3201-006.158 (item i) e 3301-010.526 (item ii), cujas ementas têm o
seguinte teor:
Acórdão 3201-006.158
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Período de apuração: 01/12/2005 a 31/12/2005
NÃO-CUMULATIVIDADE. CRÉDITOS. CONCEITO DE INSUMOS
O alcance do conceito de insumo, segundo o regime da não-cumulatividade do PIS
Pasep e da COFINS é aquele em que os bens e serviços cumulativamente atendam aos
requisitos de (i) essencialidade ou relevância com/ao processo produtivo ou prestação
de serviço; e sua (ii) aferição, por meio do cotejo entre os elementos (bens e serviços) e
a atividade desenvolvida pela empresa.
PIS. CRÉDITO. NÃO CUMULATIVIDADE. MATERIAIS REFRATÁRIOS. ITENS
NÃO CONTABILIZADOS EM ATIVO IMOBILIZADO. POSSIBILIDADE.
As despesas com aquisições de material refratário, que não devam ser contabilizados em
Ativo Imobilizado, observando-se o critério da essencialidade e relevância, subsumem-
se no conceito de insumo para indústrias siderúrgicas, e ensejam a tomada de créditos.
Acórdão 3301-010.526
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE
SOCIAL (COFINS)
Período de apuração: 01/07/2013 a 30/09/2013
CONCEITOS DE INSUMOS NA SISTEMÁTICA NÃO-CUMULATIVA
Na sistemática da apuração não-cumulativa, deve ser reconhecido crédito relativo a bens
e insumos que atendam aos requisitos da essencialidade e relevância, conforme decidido
no REsp 1.221.170/PR, julgado na sistemática de recursos repetitivos.
EMBALAGENS
PARA
TRANSPORTE
DE
PRODUTOS
ALIMENTÍCIOS.
CRÉDITOS. POSSIBILIDADE
Fl. 664
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 9303-014.843 - CSRF/3a Turma
Processo no 10954.000050/2004-11

As despesas incorridas com embalagens para transporte de produtos alimentícios, desde
que destinados à manutenção, preservação e qualidade do produto, enquadram-se na
definição de insumos dada pelo STJ, no julgamento do REsp no 1.221.170/PR
PRECLUSÃO. INOVAÇÃO DE DEFESA. NÃO CONHECIMENTO.
Considerar-se não impugnada a matéria que não tenha sido expressamente contestada
pela manifestante, precluindo o direito de defesa trazido somente no recurso voluntário.
O limite da lide circunscreve-se aos termos da Manifestação de Inconformidade.
JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA NA APURAÇÃO DOS CRÉDITOS.
POSSIBILIDADE
Conforme decidido no julgamento do REsp 1.767.945/PR, realizado sob o rito dos
recursos repetitivos, é devida a correção monetária no ressarcimento de crédito
escritural da não cumulatividade acumulado ao final do trimestre, permitindo, dessa
forma, a correção monetária inclusive no ressarcimento da COFINS e da Contribuição
para o PIS não cumulativas.
Para incidência de SELIC deve haver mora da Fazenda Pública, configurada somente
após escoado o prazo de 360 dias para a análise do pedido administrativo pelo Fisco,
nos termos do art. 24 da Lei n. 11.457/2007. Aplicação do o art. 62, § 2o, do Regimento
Interno do CARF.
A Súmula CARF no 125 deve ser interpretada no sentido de que, no ressarcimento da
COFINS e da Contribuição para o PIS não cumulativas não incide correção monetária
ou juros apenas enquanto não for configurada uma resistência ilegítima por parte do
Fisco, a desnaturar a característica do crédito como meramente escritural.
O Recurso da Contribuinte foi admitido apenas quanto à matéria correção
monetária dos créditos ressarcidos, conforme Despacho de Admissibilidade fls. 610/616.
A Recorrente apresentou Agravo pleiteando a admissibilidade da matéria direito à
tomada de créditos das contribuições sociais nas aquisições de materiais refratários, tendo ele
sido rejeitado pelo Despacho de fls. 640/644.
No mérito, quanto à matéria admitida, ou seja, a correção monetária dos créditos
ressarcidos destaca a Recorrente, em síntese, que:
 O “acórdão recorrido, ao analisar o tema da correção monetária,
manifestou-se no sentido de que deveria ser aplicado ao caso o artigo 13
da Lei 10.833/03, afirmando que não seria cabível a correção monetária
sobre os créditos relativos a insumos objeto de pedido administrativo de
ressarcimento, e que não seriam aplicáveis ao caso precedentes repetitivos
do STJ sobre essa matéria, porque estariam relacionados a créditos de
IPI”;
 “foi firmada jurisprudência no STJ em sede de
RECURSO
REPETITIVO (REsp 1.767.945/PR, para reconhecer a necessidade de
aplicação da correção monetária sobre tais créditos, destacando que ‘o
termo inicial da correção monetária de ressarcimento de crédito
escritural excedente de tributo sujeito ao regime não cumulativo
ocorre somente após escoado o prazo de 360 dias para a análise do
pedido administrativo pelo Fisco (art. 24 da Lei n. 11.457/2007)’”;
(destaques do original
 “no caso em tela, o pedido administrativo da contribuinte ultrapassou mais
de 5 anos sem que tenha sido concluído, pois o Pedido de Ressarcimento
foi protocolizado em 27/10/2004 (fls. 01) e o despacho decisório somente
Fl. 665
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 9303-014.843 - CSRF/3a Turma
Processo no 10954.000050/2004-11

foi proferido em 12/02/2010 (fls. 144 – fls. 152 do processo eletrônico),
sendo que o prazo para análise dos pedidos de ressarcimento é de 360 dias,
nos termos do Artigo 24, da Lei n° 11.457/2007;
 “ultrapassado este prazo de 360 dias, o período posterior é considerado
como mora do Fisco, e enseja, assim, a aplicação da correção monetária,
via Taxa SELIC, sobre os créditos objeto do pedido administrativo de
ressarcimento que venham a posteriormente ser reconhecidos pela
administração pública federal.”
 o contribuinte possui decisão judicial exarada no Mandado de Segurança
n.o 0000518-10.2010.4.01.3901 deferindo-lhe “o direito a que os créditos
objeto deste processo fossem devidamente submetidos à correção
monetária, via Taxa SELIC”.
Em contrarrazões a Recorrida destaca que o Recurso Especial deve ser improvido
pois:
 a aplicação de juros SELIC sobre os créditos a serem ressarcidos não se
aplica aos pedidos de ressarcimento, mas somente sobre os pedidos de
restituição, conforme estipulado pelo §4o do art. 39 da Lei n.o 9.250/95;
 “o § 5o, I, do art. 72 da Instrução Normativa RFB no 900/2008 prescreve
expressamente que não incidirão juros compensatórios no ressarcimento
de créditos da contribuição para o PIS/Pasep”.

É o relatório.

Voto
Conselheiro Alexandre Freitas Costa, Relator.

O recurso especial de divergência interposto é tempestivo, restando analisar-se o
atendimento aos demais requisitos de admissibilidade.

Do conhecimento

Cotejando os arestos paragonados, verifico haver similitude fática entre eles
quanto à possibilidade de reconhecimento do direito à incidência de correção monetária pela taxa
SELIC sobre os créditos escriturais da não cumulatividade acumulados ao final do trimestre.
Vejamos:
Acórdão Recorrido: 3403-001.597
Fl. 666
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 9303-014.843 - CSRF/3a Turma
Processo no 10954.000050/2004-11

RESSARCIMENTO. CONTRIBUIÇÃO AO PIS E COFINS APURADOS PELO
REGIME DA NÃO-CUMULATIVIDADE. ACRÉSCIMO DA TAXA SELIC.
VEDAÇÃO.
Especificamente no caso da COFINS e da contribuição ao PIS apurados pelo
regime não-cumulativo, o ressarcimento de saldos credores admitido pelos artigos
5o, §§1° e §2° e 6o, §§1° e 2o das Leis n°s 10.637/02 e 10.833/03, respectivamente, não
se sujeita à remuneração pela Taxa SELIC, em virtude de expressa vedação nesse
sentido, contida no artigo 13 da Lei n° 10.833/03.

Acórdão Paradigma: 3301-010.526
JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA NA APURAÇÃO DOS CRÉDITOS.
POSSIBILIDADE
Conforme decidido no julgamento do REsp 1.767.945/PR, realizado sob o rito dos
recursos repetitivos, é devida a correção monetária no ressarcimento de crédito
escritural da não cumulatividade acumulado ao final do trimestre, permitindo,
dessa forma, a correção monetária inclusive no ressarcimento da COFINS e da
Contribuição para o PIS não cumulativas.
Para incidência de SELIC deve haver mora da Fazenda Pública, configurada somente
após escoado o prazo de 360 dias para a análise do pedido administrativo pelo Fisco,
nos termos do art. 24 da Lei n. 11.457/2007. Aplicação do o art. 62, § 2o, do Regimento
Interno do CARF.
A Súmula CARF no 125 deve ser interpretada no sentido de que, no ressarcimento da
COFINS e da Contribuição para o PIS não cumulativas não incide correção monetária
ou juros apenas enquanto não for configurada uma resistência ilegítima por parte do
Fisco, a desnaturar a característica do crédito como meramente escritural. (destaque
nosso)

Pelo exposto, conheço do Recurso interposto.

Do mérito

No mérito a razão está com a Recorrente, haja vista a consolidada posição deste
Colegiado quanto à possibilidade de incidência da correção monetária pela taxa SELIC sobre os
créditos escriturais da não cumulatividade acumulados ao final do trimestre.
A propósito, veja-se o Acórdão n.o 9303-014.359, da relatoria do I. Conselheiro
Vinícius Guimarães, assim ementado quanto ao tema:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Ano-calendário: 2004
PIS/COFINS.
NÃO
CUMULATIVIDADE.
RESSARCIMENTO.
CORREÇÃO
MONETÁRIA APLICAÇÃO DA SELIC. POSSIBILIDADE.
Conforme decidido no julgamento do REsp 1.767.945/PR, realizado sob o rito dos
recursos repetitivos, é devida a correção monetária no ressarcimento de crédito
escritural da não cumulatividade acumulado ao final do trimestre, após escoado o prazo
de 360 dias para a análise do correspondente pedido administrativo pelo Fisco.

Fl. 667
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 9303-014.843 - CSRF/3a Turma
Processo no 10954.000050/2004-11

Do voto do Relator destaco a seguinte passagem, cujas razões de decidir adoto
como se minhas fossem:
“Como se sabe, tal súmula (referindo-se à Súmula CARF n.o 125) foi recentemente
revogada, tendo a Nota Técnica SEI no 42950/2022/ME, exarada pela Coordenação-
Geral de Gestão do Julgamento do CARF, trazido os fundamentos para tanto.
Segundo referida nota, o afastamento da súmula justifica-se, em síntese, pela
superveniência de decisão do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp
1.767.945/PR, sob o rito dos recursos repetitivos, a qual teria fixado a tese de que o
termo inicial “da correção monetária de ressarcimento de crédito escritural excedente
de tributo sujeito ao regime não cumulativo ocorre somente após escoado o prazo de
360 dias para a análise do pedido administrativo pelo Fisco (art. 24 da Lei n.
11.457/2007)”, sendo tal correção também aplicável ao PIS/COFINS não cumulativos –
conclusão extraída da exegese da decisão do STJ.
A Nota Técnica SEI no 42950/2022/ME traz, ainda, outras considerações relevantes:
A PGFN, por meio do PARECER SEI No 3686/2021/ME, aprovado em 17 de
junho de 2021, pelo Procurador-Geral Adjunto de Consultoria e Contencioso
Administrativo Tributário, em resposta à consulta da Secretaria da Receita
Federal, sobre os efeitos da tese fixada sobre questões de suspensão, interrupção
e reinício da contagem de prazo da atualização monetária dos créditos escriturais,
se pronunciou nos itens 18 e 19, nos seguintes termos:
“18. A formação da jurisprudência relava à correção dos créditos escriturais, nas
hipóteses de resistência injustificada do Fisco, tem como uma das suas premissas
evitar o enriquecimento sem causa, migando a redução dos valores reais dos
créditos a serem restituídos. Essa mitigação tem como parâmetro o art. 24 da Lei
no 11.457, de 2007, fixando prazo limite de 360 dias para decisão quanto ao
pedido de ressarcimento, a partir do qual os valores passariam a ser corrigidos. .
19. A incapacidade material pode restringir a aplicação absoluta do preceito legal
acima mencionado, porém, a consequência para o descumprimento do prazo de
360 dias foi estabelecida pela jurisprudência: a correção dos valores. Desse
modo, os contribuintes que consigam utilizar os créditos dentro de 360 dias não
terão correção do crédito, mas, nos casos em que o prazo for ultrapassado, a
correção deve ocorrer a partir do 361o dia após o protocolo do pedido de
ressarcimento, a fim de evitar desequilíbrio entre os que receberam no prazo e os
que receberam fora do prazo.”
Em vista dos esclarecimentos prestados pela PGFN no Parecer acima citado e da
vinculação da Administração Pública aos Recursos Especiais 1.767.945/PR;
1.7680.60/RS e 1.768.415/SC, a Secretaria Especial da Receita Federal editou nova
Instrução Normativa, em 06/12/2021, passando os arts. 151 e 152 da referida IN RFB
2.055/2021 a prever textualmente os acréscimos legais, a partir do 361o dia do protocolo
do requerimento de ressarcimento, como segue:
"Art. 151. Não haverá incidência dos juros compensatórios sobre o crédito do
sujeito passivo:
I - se a restituição for efetuada no mesmo mês da origem do direito creditório;
II - no caso de compensação de ofício ou compensação declarada pelo sujeito
passivo, se a data de valoração do crédito ocorrer no mesmo mês da origem do
direito creditório;
III - no ressarcimento ou na compensação de créditos do IPI, da Contribuição
para o PIS/Pasep, da Cofins e relativos ao Reintegra, ressalvado o disposto no
art. 152; e
IV - na compensação do crédito de IRRF relativo a juros sobre capital próprio e
de IRRF incidente sobre pagamentos efetuados a cooperavas a que se referem o
art. 81 e o caput do art. 82, respectivamente.
Fl. 668
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 9303-014.843 - CSRF/3a Turma
Processo no 10954.000050/2004-11

Art. 152. Na hipótese de não haver o ressarcimento de créditos do IPI, da
Contribuição para o PIS/Pasep, da Cofins e relativos ao Reintegra, no prazo de
360 (trezentos e sessenta) dias da data do protocolo do pedido de ressarcimento,
aplica-se à parcela do crédito não ressarcida ou não compensada o acréscimo de
que trata o caput do art. 148.
§ 1o No cálculo dos juros de que trata o caput, será observado como termo inicial
o 361o (trecentésimo sexagésimo primeiro) dia contado da data do protocolo do
pedido de ressarcimento original.
§ 2o O termo final da valoração do crédito objeto de pedido de ressarcimento
deverá ser:
I - na hipótese de ressarcimento, quando a quantia for disponibilizada ao
contribuinte;
II - na hipótese de compensação declarada, quando houver a entrega da
declaração de compensação original; e
III - na hipótese de compensação de ofício, quando ela for considerada efetuada."
Como se vê, a própria Secretaria da Receita Federal do Brasil reconhece a
atualização monetária dos créditos de PIS/COFINS nos casos em que o
ressarcimento se der após a fluência do prazo de 360 dias da data de seu protocolo.
Diante das considerações acima expostas e tendo em vista a tese firmada no RESP
1.767.945, é incontroverso que deve incidir correção monetária sobre os créditos de
PIS postulados pelo sujeito passivo.”

Há de se ressaltar que o termo a quo para a aplicação da correção monetária se dá
apenas com o escoamento do prazo de 360 dias da data do protocolo do pedido de ressarcimento.

Dispositivo

Pelo exposto, admito e conheço do Recurso Especial, e no mérito dou-lhe
provimento, fixando, como termo inicial da atualização monetária dos créditos de COFINS, o
361o dia após a data de protocolo do pedido de ressarcimento.

(documento assinado digitalmente)
Alexandre Freitas Costa

Fl. 669
DF CARF MF
Original